Tribunal: TJDFT
Processo: 0753922-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753922-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: CELESTE CORDEIRO GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711087-06.2025.8.07.0020, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ao fundamento de intempestividade, com base em certidão cartorária. A executada sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma porque a impugnação foi apresentada dentro do prazo legal. Afirma que, conforme a dinâmica processual dos arts. 523 e 525 do CPC, tomou ciência da intimação para pagamento em 27/08/2025, iniciando-se o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, seguido de igual prazo para apresentação de impugnação. Alega que tal prazo findava em 08/10/2025, data em que a impugnação foi efetivamente protocolada, de modo que a certidão de intempestividade seria equivocada. Sustenta que não pode ser penalizada por erro cartorário e que a decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao deixar de apreciar os fundamentos da impugnação. No mérito da impugnação rejeitada, a agravante aponta excesso de execução, argumentando que não há título executivo judicial exigível, uma vez que ainda pende julgamento da apelação interposta nos autos principais. Defende que a multa por descumprimento de obrigação de fazer (astreintes) foi fixada em valor desproporcional e desarrazoado, superando inclusive o montante da própria condenação, o que configuraria enriquecimento sem causa da parte autora. Ressalta que a multa coercitiva deve ser compatível com a obrigação imposta e adequada à finalidade de induzir o cumprimento, não podendo assumir caráter punitivo. Invoca precedentes do STJ que admitem a minoração ou exclusão das astreintes quando configurada sua exorbitância. Sustenta, ainda, que é inviável a incidência de multa do art. 523 do CPC sobre valores decorrentes exclusivamente de astreintes, sob pena de bis in idem, e que também não incidem juros moratórios sobre tal penalidade. A seguradora afirma que vem adotando todas as medidas necessárias ao cumprimento das determinações judiciais e que eventual descumprimento não restou comprovado pela exequente. Requer, assim, o reconhecimento do excesso de execução e a extinção da cobrança referente ao montante apontado pela autora. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alegando risco de dano grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de levantamento de valores pela exequente antes do julgamento do recurso, mencionando, inclusive, precedente que reconhece a necessidade de suspender atos executivos quando presente dúvida razoável sobre a tempestividade da impugnação. Ao final, requer: (i) a concessão de efeito suspensivo; (ii) o reconhecimento da tempestividade da impugnação e o retorno dos autos para sua apreciação; e (iii) o reconhecimento do excesso de execução, com a consequente extinção do cumprimento de sentença quanto ao valor cobrado. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, vislumbro, em sede de cognição sumária, a plausibilidade jurídica das alegações da agravante, especialmente no que tange à necessidade de melhor exame da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, que não foi conhecida pelo juízo a quo. Explico. A decisão de ID origem 247579770 expressamente determinou a intimação da executada para pagar o débito no prazo de 15 dias, consignando que, decorrido o prazo sem pagamento voluntário, iniciar-se-iam automaticamente os 15 dias subsequentes para apresentação de impugnação, nos termos do art. 525 do CPC. Consta dos autos que tal decisão foi disponibilizada em 28/08/2025 e publicada no dia útil seguinte. A agravante sustenta ter apresentado a impugnação em 08/10/2025, data que, segundo afirma, corresponderia ao termo final do prazo legal, de forma que a certidão cartorária que atestou a intempestividade teria incorrido em equívoco. Diante disso, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado, pois a aferição da tempestividade demanda análise detida da sequência de publicações, prazos legais e registros processuais, o que somente poderá ser adequadamente examinado por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Em juízo preliminar, não se mostra prudente a manutenção dos efeitos imediatos da decisão impugnada sem antes conferir segurança jurídica quanto ao correto cômputo dos prazos. Quanto ao perigo de dano grave, verifico que a manutenção da decisão recorrida poderá gerar prejuízo relevante à agravante, tendo em vista que o não conhecimento da impugnação impede a análise de todas as matérias defensivas, inclusive aquelas que, em tese, poderiam afastar a incidência de multa ou reduzir valores discutidos na fase executiva. Trata-se de dano potencialmente irreversível caso o cumprimento de sentença prossiga sem deliberação adequada sobre a tempestividade da defesa. Ressalte-se, por oportuno, que embora a agravante tenha expendido considerações sobre a proporcionalidade da multa cominatória e sobre eventual descumprimento da obrigação, tais questões não foram objeto da decisão recorrida, que se limitou a não conhecer a impugnação por suposta intempestividade. Assim, qualquer incursão desta Relatoria no mérito das alegações referentes à multa configuraria indevida supressão de instância, razão pela qual a análise deve restringir-se exclusivamente à controvérsia que motivou o agravo: a tempestividade da impugnação. Diante desse contexto, entendo estarem presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, impondo-se a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão que não conheceu da impugnação, até o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão que deixou de conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença até a apreciação do mérito recursal. Para melhor elucidação da controvérsia e a fim de subsidiar o julgamento definitivo do presente recurso, oficie-se ao Juízo de origem para que preste informações específicas acerca da contagem do prazo realizada para fins de aferição da tempestividade da impugnação, esclarecendo, de forma circunstanciada, a data considerada como início do prazo para pagamento voluntário, o termo inicial do prazo subsequente para apresentação da impugnação e os critérios utilizados para a emissão da certidão que atestou a intempestividade. Tais informações deverão ser encaminhadas a esta Relatoria no prazo de 10 (dez) dias, para adequada instrução do feito. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator